Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RÉU NÃO LOCALIZADO. BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO. REALIZAÇÃO DIVERSAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. LIMITES DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e validade da ação tem amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitando o desfecho prematuro do processo quando patentes situações que impossibilitam o prosseguimento da demanda ou irregularidades não sanadas pela parte interessada, medida que resguarda a ordem, a celeridade e a correta aplicação do sistema processual na dinâmica de resolução dos conflitos levados à apreciação judicial.
2. A inércia da parte autora da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/69 no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação ou para conversão em execução é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
3. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.